Tribunal: TJSP
Processo: 1016696-85.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso da exequente – Ocorrência – Recurso na forma adesiva, nos termos do art. 997, do Código de processo Civil – Recurso tempestivo – Vicio corrigido - Embargos de declaração acolhidos – Pleito de majoração da condenação em danos morais e fixação de honorários de sucumbência – Danos morais adequadamente

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso da exequente – Ocorrência – Recurso na forma adesiva, nos termos do art. 997, do Código de processo Civil – Recurso tempestivo – Vicio corrigido - Embargos de declaração acolhidos – Pleito de majoração da condenação em danos morais e fixação de honorários de sucumbência – Danos morais adequadamente arbitrados de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade – Honorários de sucumbência em favor da exequente fixados em 15% sobre a condenação – Recurso adesivo parcialmente provido".